Tribunal: TJSP
Processo: 2198735-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Insurgência contra decisão que concedeu a liminar à autora, inaudita altera parte, com base no art. 562 do CPC – Ausência dos requisitos suficientes ao deferimento da medida, elencados no art. 561 do CPC – Documentos carreados aos autos pelos réus que lançam dúvida sobre a probabilidade do direito da autora - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198735-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são agravantes
DEBORA LIDIANE DA SILVA NASCIMENTO e SHIRLEY OLIVEIRA SOUSA,
é agravado VBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198735-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27147
AGR. INSTR.:
2198735-47.2020.8.26.0000 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: ITAPEVI (1a VARA CÍVEL)
AGTE.:
DÉBORA LIDIANE DA SILVA E OUTROS
AGDA.:
VMB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
POSSESSÓRIA Reintegração de posse Insurgência contra
decisão que concedeu a liminar à autora, inaudita altera parte,
com base no art. 562 do CPC
Ausência dos requisitos
suficientes ao deferimento da medida, elencados no art. 561 do
CPC Documentos carreados aos autos pelos réus que lançam
dúvida sobre a probabilidade do direito da autora - Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 55/56 dos autos originais, que deferiu liminar em ação de reintegração
de posse, facultando a desocupação voluntária em 45 dias.
Requerem os agravantes a reforma da decisão, afirmando, em
síntese, que a autora não delimitou corretamente a área que aduz lhe pertencer e que
não há posse nova, se tratando de construções antigas.
Deferido o efeito suspensivo, contraminuta a fls. 133/140,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste aos agravantes.
A decisão de primeiro grau foi proferida nos seguintes termos:
Nos termos do art. 561 do Código de
Processo Civil, para a concessão da medida de reintegração de
posse o autor deve provar sua posse, o esbulho e a data de
ocorrência do alegado esbulho. No caso dos autos há fortes
indícios de posse anterior e do esbulho, o que se extrai do boletim
de ocorrência de fls. 39/40 e também das imagens extraídas do
levantamento planialtimétrico, que indicam ausência de invasão
até o início do ano de 2020. A corroborar as alegações do autor
tem-se a certidão do Oficial de Justiça, que constatou que as
ocupações são recentes e tem aumentado, sendo que já há
preparação para novas invasões. Diante deste cenário, de rigor a
concessão da liminar de reintegração na posse, evitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198735-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravamento do dano. Não obstante, há que se considerar que há
mais de 50 casas (tipo barracos, nos termos da certidão de fls.
54) no local, possivelmente habitadas por pessoas em situação de
vulnerabilidade social, a qual se torna ainda mais grave nos atuais
tempos de pandemia. Sendo assim, expeça-se mandado de
reintegração de posse, conferindo prazo de 45 dias para que os
ocupantes deixem voluntariamente o local. Decorrido o prazo sem
desocupação voluntária, tornem os autos conclusos para demais
deliberações. Sem prejuízo, oficie-se desde já à Secretaria de
Assistência Social do Município de Itapevi, dando ciência da
ocupação e da presente decisão. No mais, citem-se os requeridos.
Em primeiro lugar, necessário ressaltar que a análise deste
recurso deve ser superficial, perfunctória, sob pena de se adentrar indevidamente no
mérito da possessória. Anota-se, ainda, que a medida não tem caráter de
definitividade e, portanto, a qualquer momento e em qualquer fase do processo, a
liminar pode ser revogada diante de novas provas que se apresentem.
A concessão de medida liminar, em ação possessória, está
respaldada nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil:
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz
deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o
autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.
No caso sob julgamento, os argumentos e imagens
apresentados pelas rés-agravantes conferem certa verossimilhança às suas alegações,
lançando dúvida sobre a data do esbulho e a área ocupada. Ou seja, respeitado o
entendimento do magistrado de primeiro grau, tem-se que, por ora, os requisitos do
art. 561 não foram cabalmente preenchidos, devendo a decisão ser reformada.
Além disso, o fato de a Prefeitura de Itapevi pretender
ingressar no feito corrobora ainda mais a tese de que os limites da posse da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198735-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não foram bem demonstrados.
A propósito:
Merece,
portanto,
ser
reformada
a
decisão
“AÇÃO
POSSESSÓRIA Medida liminar Requisitos Pretensão de
reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de medida
liminar para reintegração do autor na posse do bem Cabimento
parcial
Hipótese em que, não sendo o caso de deferimento
imediato da medida liminar postulada, necessária a designação de
audiência de justificação prévia Aplicação do artigo 562 do
Código de Processo Civil - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”1
À luz dos ensinamentos de Claudia Aparecida Cimardi, in
Proteção Processual da Posse2, a audiência de justificação faz parte integrante do iter
procedimental especial das ações possessórias, não podendo o juiz suprimi-la
simplesmente porque a parte não a requereu. Ademais, não é dada ao juiz a faculdade
de impedir a realização da audiência de justificação, pois este ato, necessariamente,
deve ser determinado, em atenção ao disposto no art. 562 do CPC,
independentemente de requerimento.
Assim não tendo procedido o magistrado a quo, de rigor a
reforma da decisão proferida, para que seja designada audiência de justificação
prévia, oportunizando à autora a comprovação de suas alegações, supendendo-se a
ordem de reintegração de posse.
As partes ficam desde já advertidas que eventuais embargos
declaratórios fora das hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no CPC.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 2098232-57.2016.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Relatora Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 04.07.2016.
2 2a edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, 2008, pág. 229 e 300.